Tribunal: TJDFT
Processo: 0710512-94.2021.8.07.0001
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-20
Data de publicação: 2021-11-08

Ementa:
CIVIL. PLANO DE SAÚDE DE AUTOGESTÃO. NEGATIVA DE COBERTURA. EXAME MÉDICO. VIDEOENTEROSTOPIA POR CAPSULA. CONTRATO ANTERIOR À VIGÊNCIA DA LEI 9.656/98. AUSÊNCIA DE PREVISÃO CONTRATUAL. ABUSIVIDADE. OBRIGAÇÃO DE CUSTEIO DO TRATAMENTO INDICADO POR MÉDICO ASSISTENTE. SENTENÇA MANTIDA
1. Apelação interposta contra sentença que, nos autos da ação de conhecimento (obrigação de fazer c/c dano moral), julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, apenas para condenar ré a custear o exame médico prescrito.
2. Mesmo não incidindo sobre o caso concreto a legislação consumerista (por se tratar de plano de autogestão) e a Lei no 9.656/98 (contrato anterior à sua vigência), o exame da pretensão autoral deve observar os princípios da boa-fé objetiva, da função social dos contratos e da dignidade da pessoa humana.
3. É descabida a negativa de cobertura de tratamento indicado pelo médico assistente quando absolutamente necessário como recurso terapêutico ao quadro clínico observado. Somente ao especialista é dado estabelecer qual o procedimento adequado para alcançar a cura ou amenizar os efeitos da enfermidade que acomete o paciente. A seguradora não está habilitada – tampouco autorizada – a limitar as alternativas possíveis de melhora do beneficiário.
4. Recurso conhecido e desprovido.